Tribunal: STF
Processo: RE 1486131
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos por UNIÃO e por MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais das partes recorrentes, determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que aprecie a ocorrência ou não de pagamento a maior a título de Fundeb do ano de 2010.



    O recurso, portanto, está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto. 



    Ante o exposto, julgo prejudicados os recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente